Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA PELO USO DE GARAGEM NÃO PERTENCENTE AO CONDÔMINO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM VINCULADA. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO. NEGÓCIO. COMPREENSÃO. APARTAMENTO E VAGA PRIVATIVA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. VENDA A NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. DIREITO À VAGA. AFIRMAÇÃO. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. OCORRÊNCIA. USO DA VAGA VINCULADA. FRUSTRAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. EXITÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDOMÍNIO. EDILÍCIO RESIDENCIAL. MULTA REGIMENTAL. DESCABIMENTO. USO DA VAGA PELO PRÓPRIO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. COBRANÇA POR USO INDEVIDO DE BEM DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ARGUIDAS À GUISA DE PRELIMINAR. ERRO DE JULGAMENTO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DE AÇÃO CONEXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PERTINENTE À DEMANDA CONEXA. DESNECESSIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AMPLIAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. INCLUSÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 47 do estatuto processual derrogado e reprisada no art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
2. Conquanto promovida a alienação a non domino da mesma unidade imobiliária cuja propriedade é vindicada a terceiro, a derradeira adquirente não se insere na relação estabelecida entre o adquirente originário e as construtoras e alienantes nem desponta como litisconsorte necessário na ação por ele promovida visando o reconhecimento da propriedade do imóvel, pois a eficácia da sentença tem seu alcance subjetivo limitado pelos integrantes da relação processual e, em derradeira situação, acolhido o pedido declaratório, se eventualmente se tornar inviável sua consumação, a obrigação converter-se-á em perdas em danos, a par do direito de regresso que sempre assistirá à lesada.
3. As empresas que atuam perante os consumidores como se uma única empresa fossem, notadamente quando personalizada Sociedade de Propósito Específico – SPE para realização do empreendimento específico, figurando como suas únicas sócias, devem ser assimiladas como fornecedoras no ambiente do negócio de consumo aperfeiçoado ante a incidência da teoria da aparência, segundo a qual todos os fornecedores diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, e que sejam, aos olhos do consumidor, participantes da cadeia de fornecimento, devem respeitar os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação, pois, sob a aparência descortinada pelo comportamento que assumira, passa a apreensão de que atua sob aquela qualificação.
4. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do vínculo material estabelecida entre as partes e da sua conformação jurídica e no exame do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando sua ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
5. Aferida a subsistência de conexão enlaçando ação declaratória de propriedade e ação de cobrança de multa condominial decorrente da imputação de utilização indevida de vaga de vagarem pelo condômino apenado por enredarem e derivarem da mesma premissa de direito material, qual seja, a subsistência ou insubsistência de titularidade dele sobre a vaga de garagem da qual vinha se utilizando, e cujo uso ensejara sua penalização, devem ser resolvidas em conjunto, e não suspensa a demanda que poderá ser prejudicada pela resolução da pretensão declaratória formulada.
6. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoas jurídicas cujos objetos sociais estão destinados à construção e incorporação de imóveis e pessoa física destinatária final de apartamento negociado, qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
7. A concepção geral de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais estabelece que as partes devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, em conformidade com o que se comprometeram e com a palavra empenhada, tanto na fase pré-contratual como na execução do contratado, e, nesse contexto, a publicidade passa a ser fonte de obrigação para o fornecedor, quando suficientemente precisa, integrando o futuro contrato, à medida em que a oferta, funcionando como gênese do negócio, estabelece o vínculo de o ofertante mantê-la nos termos em que fora veiculada e de cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e cuidado (CDC, art. 30).
8. O fornecedor de produtos ou serviços fica vinculado a toda informação ou publicidade veiculada, por qualquer meio ou forma de comunicação, com relação a produtos e serviços ofertados de forma suficientemente precisa, derivando essa vinculação à mensagem publicitária precisamente veiculada, sobretudo, do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de agir com lealdade e cooperação, antes, durante e depois da conclusão do contrato, e, destarte, se da veiculação da propaganda é perfeitamente admissível que o consumidor adquirente tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos de determinada veiculação publicitária, tendo o fornecedor se valido desta veiculação para angariar clientes e consumidores, é inexorável que a oferta seja incluída no contrato firmado.
9. Apreendido que o negócio fora materializado no molde da difusão publicitária, denotando a necessidade de a fornecedora guardar deferência aos princípios da boa-fé objetiva e da vinculação à oferta ao oferecer o produto no mercado e atrair o consumidor, não remanescendo dúvida de que o preço convencionado guardara estrita conformidade com o objeto da promessa de compra e venda convencionada em conformidade com o oferecido, deve ser reconhecida e reconstituída ao condômino a propriedade da vaga de garagem vinculada ao apartamento do qual é também titular, consoante divulgado pela vendedora, pois o legislador constitucional e o legislador civil resguardam o direito de propriedade que o assiste, que presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário, e, emergindo de regulação positiva cogente, é impassível de ser afetada e restringida, tanto pelas fornecedoras quanto pelo respectivo condomínio, encerrando ato que afete a sua propriedade particular, ato ilícito.
10. Declarado como proprietário da vaga de garagem da qual se utilizara e fora reputado como não proprietário pelo condomínio no qual inserido o imóvel, resultando na sua apenação, a resolução afeta a pretensão aduzida pelo ente condominial em desfavor do condômino visando auferir o equivalente às multas que lhe aplicara, devendo ser refutada como consectário lógico da declaração de titularidade, pois não pode ser apenado pelo uso e fruição do que lhe pertence.
11. A disposição de vaga de garagem primeiramente alienada e vinculada ao apartamento também adquirido encerra ato ilícito, e, a par de ensejar a declaração da titularidade do adquirente sobre o imóvel, tendo sujeitado o adquirente a constrangimentos e dissabores que refogem aos eventos cotidianos da vida, pois sujeitado ao dissabor de ser instado a deixar de utilizar-se da vaga e, inclusive, ser apenado pelo respectivo condomínio como infrator das regras condominiais por estar utilizando-se de bem que não lhe pertencia, irradia ofensa aos direitos da personalidade do afetado pelo ocorrido, qualificando-se como fato gerador de dano moral, ensejando que seja compensado pelas ofensas que sofrera.
12. A compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido, ensejando sua modulação, se não se conforma com esses parâmetros, devendo, ou, a sua manutenção, como no caso, quando guarda consonância com os objetivos nucleares da compensação originária do dano moral.
13. O desprovimento dos recursos implica a majoração dos honorários advocatícios fixados à parte que restara vencida no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11).
14. Apelação das rés no processo no 0700018-84.2019.8.07.0020, conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Apelação do condomínio autor no processo no 0701157-71.2019.8.07.0020, conhecida e desprovida. Sentença conjunta mantida. Honorários majorados. Unânime.